Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FIO DE COBRE. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. QUALIFICADORA DA ESCALADA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. VALORAÇÃO NAGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado subtraiu para si fio de cobre da rede elétrica, mediante escalada, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
2. Consoante jurisprudência pátria, a aplicação do Princípio da Insignificância reclama os seguintes requisitos, cumulativamente: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 2.1 No caso dos autos, o furto de fios de cobre da rede de energia elétrica, além de representar um risco para a própria vida do agente que cometeu o crime (choque elétrico), causa relevante transtorno e danos à sociedade, que é surpreendida com a falta de energia elétrica e tem de amargar as suas consequências, razão pela qual não se pode considerar que há mínima ofensividade na conduta do agente ou que há inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 2.2. Ademais, não se pode ignorar que o réu possui condenação transitada em julgada em seu desfavor e teve a ousadia de cometer o crime durante o cumprimento da pena, razão pela qual também se verifica que o requisito da ausência de periculosidade social da ação não está presente.
3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, para a caracterização da qualificadora da escalada no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial, quando existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste.
4. A jurisprudência desta Corte é firme em considerar que a prática de crime durante o curso do cumprimento de pena por crime anterior é sim circunstância suficiente para valorar negativamente a conduta social do agente, porquanto representa desrespeito ao sistema institucional penal e a confiança depositada no condenado
5. Recurso conhecido e improvido.